Tribunal: TJDFT
Processo: 0701417-80.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Processo no 0701417-80.2021.8.07.0020 Apelante(s) P. D. D. S. T. Apelado(s) UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta por P. D. D. S. T., representada por sua genitora, Rachel Caroline Rodrigues da Silva, contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra Unimed Rio Cooperativa de Trabalho Médico do Rio de Janeiro Ltda. , revogando a tutela provisória anteriormente concedida, julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial, consubstanciados na pretensão de fornecimento, pela operadora de plano de saúde ré, dos tratamentos denominados Equoterapia e “Cuevas Medek Exercises”, “por tantas sessões quantas forem necessárias e a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais e ao ressarcimento dos valores despendidos com o tratamento”. Por força da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 85, § 2o, do CPC, com ressalva de suspensão da exigibilidade dessas verbas prevista no art. 98, § 3o, do CPC, por ser a parte vencida beneficiária de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 38265783), a autoria sustenta, em suma, a imprescindibilidade das terapias vindicadas na petição inicial para tratamento do seu quadro incurável de “paralisia cerebral diplégica assimétrica, com maior acometimento crural à esquerda, associada a atraso no desenvolvimento cognitivo e de linguagem” (CIDs 10 G80.8, P06.7, Z37.2 e P07.1). Aduz que a indicação dos referidos tratamentos visaria a auxiliar “seu desenvolvimento motor, cognitivo e de linguagem”. Sobre a equoterapia, anota que se trataria de “um método terapêutico regulamentado por pela Lei Federal no 13.830, de 13 de maio de 2019, que dispõe sobre a prática da equoterapia, sendo aplicada por intermédio de programas específicos, organizados de acordo com as necessidades e potencialidades do praticante, da finalidade do programa e dos objetivos a serem alcançados’”. Assenta que “O Conselho Federal de Medicina já reconhece a eficácia da Equoterapia (Processo Consulta CFM no 1.386/95), bem como o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional – COFFITO”. Pondera, portanto, que não haveria falar em caráter experimental do aludido tratamento. Acerca da “Terapia Psicomotora Cuevas Medek Exercises”, consigna que esta se revelaria num “método terapêutico usado por profissionais fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, os quais fazem uma abordagem terapêutica psicomotora para crianças que apresentem transtornos globais do desenvolvimento”. Defende que o “relatório da médica Dra. Ellen de Souza Siqueira, CRM 18099 (id 82502019), é prova cabal de que os métodos prescritos são imprescindíveis para um melhor desenvolvimento da criança, não havendo qualquer indicação no mundo contrária ao método”. Assevera que o art. 6o da Resolução ANS n. 539/2022, redigida após o resultado do julgamento do EREsp n. 1.886.929 pelo c. STJ, estabeleceria que “Para a cobertura dos procedimentos que envolvam o tratamento/manejo dos beneficiários portadores de transtornos globais do desenvolvimento, incluindo o transtorno do espectro autista, a operadora deverá oferecer atendimento por prestador apto a executar o método ou técnica indicados pelo médico assistente para tratar a doença ou agravo do paciente”. Conclui que, “a partir de 1o de julho de 2022, passou a ser obrigatória a cobertura para qualquer método ou técnica indicado pelo médico assistente para o tratamento do paciente que tenha um dos transtornos globais do desenvolvimento, como é o caso da menor, ora Apelante”. Aponta que os tratamentos indicados à autora se enquadrariam “nas situações excepcionais definidas na tese do julgado pelo STJ, que obrigam os planos de saúde a custearem os procedimentos/tratamentos, mesmo que não previstos no rol da ANS”. Pede, ao fim, a concessão de efeito suspensivo ao apelo, para que seja assegurado o restabelecimento do fornecimento dos aludidos tratamentos pela ré, ora apelada, nos moldes da prescrição médica, até o julgamento final do presente recurso. Requer, então, o conhecimento e provimento do recurso, nos termos da fundamentação, para que seja “reformada a respeitável sentença do juízo a quo, julgando procedente a presente ação nos termos da petição inicial para a concessão de cobertura integral do tratamento de EQUOTERAPIA e CUEVAS MEDEK EXERCISES (CME) à autora, ainda que não haja profissional credenciado, por tantas sessões quanto forem necessárias a serem definidas pelos profissionais responsáveis”. Sem preparo, por ser a recorrente beneficiária de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas pela ré ao ID 38265790, nas quais pugna pelo não conhecimento do recurso por suposta inovação recursal, tendo em vista que a apelante teria devolvido a esta instância julgadora “pedido diverso da inicial”. Na questão de fundo, caso superada a prefacial, pede o desprovimento do apelo. A 3a Procuradoria de Justiça Cível oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso (ID 38446689). Os autos foram encaminhados, por prevenção, a esta Relatoria em razão da anterior análise, por esta 2a Turma Cível, do Agravo de Instrumento n. 0707427-06.2021.8.07.0000, por meio do Acórdão n. 1350505. Confira-se a ementa desse julgado: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA NA ORIGEM. REQUISITOS DO ART. 300 PREENCHIDOS. CRIANÇA COM PARALISIA CEREBRAL. INDICAÇÃO DE EQUOTERAPIA E TRATAMENTO DENOMINADO "CUEVAS MEDEK EXERCISE" (CME). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela operadora de plano de saúde contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por criança portadora de paralisia cerebral, deferiu a concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada vindicada na petição inicial, para "determinar que a requerida forneça o tratamento denominado EQUOTERAPIA e CUEVAS MEDEK, à autora, viabilizando o acesso aos profissionais médicos necessários à terapia, ainda que não haja credenciados, devendo, ainda, ser fornecida a quantidade de sessões recomendadas pelo profissional de medicina, no prazo de 5 dias, sob pena de multa diária que fixo em R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00". 2. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. E, da análise dos autos, verifica-se que o Juízo de origem observou tal regramento. 3. Quanto à probabilidade do direito da autora, ora agravada, tem-se que a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS prevê, no âmbito de contratos com previsão de atendimento ambulatorial, a exemplo daquele objeto de discussão, cobertura obrigatória para consultas ou sessões com nutricionista, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, psicólogo, enfermeiro obstétrico e obstetriz (art. 18, inciso III), bem como para "procedimentos de reeducação e reabilitação física listados nos Anexos desta Resolução Normativa, que podem ser realizados tanto por fisiatra como por fisioterapeuta, em número ilimitado de sessões por ano" (art. 18, V). 4. Registre-se, em complementação, que a cobertura para procedimentos de reeducação de reabilitação física também se encontra prevista na cláusula 9a, alínea "d", do contrato de assistência à saúde firmado pelas partes. 5. A par desses termos, e sem prejuízo de melhor e mais aprofundada análise a ser realizada no curso do itinerário processual de origem, tem-se que as terapias indicadas à autora, ora agravada, enquadram-se no conceito de procedimentos de reeducação e de reabilitação física previstos tanto no art. 18, inciso V, da Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS, quanto no contrato de assistência à saúde firmado entre as partes, o que indica, neste instante, a viabilidade de sua cobertura pela operadora de plano de saúde. 6. Por outro lado, quanto ao perigo de dano grave ou de difícil reparação à parte autora, ora agravada, verifica-se que esse requisito decorre da possibilidade de prejuízo à evolução do seu quadro clínico, em caso de não fornecimento das terapias anteriormente mencionadas, as quais, segundo relatórios médicos apresentados na origem, consubstanciam importante mecanismo para melhoria no "aparecimento das funções motoras automáticas ausentes, promove o alongamento muscular e amplitude de movimento integrado aos exercícios". 7. Por fim, não há irreversibilidade tecnicamente relevante para inibir a concessão da tutela pelo Juízo de origem, conforme inteligência do § 3o do art. 300 do CPC, se sua própria natureza permite concluir que a reversibilidade se evidencia por pecúnia. A par de tal quadro, se verificada a presença dos requisitos relativos à probabilidade do direito e ao perigo de dano, não há falar em reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência vindicada pela autora, ora agravada, na petição inicial. 8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1350505, 07074270620218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 5/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) É o relato do necessário. Decido. 2. Nos moldes do § 3o do art. 1.012 do CPC, o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação interposta nas hipóteses elencadas no § 1o do referido dispositivo legal poderá ser formulado por requerimento dirigido ao relator, se já distribuído o apelo, ou ao tribunal, no período compreendido entre a interposição do recurso e a sua distribuição. A propósito, o art. 251 do Regimento Interno desta Corte disciplina o seguinte: Art. 251. Distribuída a apelação, o relator: (...) II - decidirá sobre requerimento de concessão de efeito suspensivo, nos termos do art. 1.012, § 3o, II, do Código de Processo Civil; (...) § 2o Antes de distribuída a apelação, o requerimento previsto no inciso II será formulado por meio de petição, observado o disposto no art. 1.012, § 3o, I, do Código de Processo Civil. No caso em epígrafe, a apelação é recebida apenas no efeito devolutivo, porquanto a sentença revogou a tutela provisória anteriormente concedida (art. 1.012, § 1o, V, do CPC). Nos termos do § 4o do art. 1.012 do CPC, a eficácia da sentença exarada nas hipóteses do § 1o poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso e se, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Da análise prévia dos autos, não se afiguram presentes tais requisitos. Isso porque, no dia 8 de junho de 2022, a Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência ns. 1.886.929 e 1.889.704, entendeu pela taxatividade, em regra, do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde estabelecido pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS). Confiram-se, a propósito, as teses fixadas no referido paradigma[1]: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. Como observado, no referido julgado, o c. STJ ressalvou alguns parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista, a exemplo de terapias com recomendação médica, sem substituto terapêutico no rol, e que tenham comprovação de sua eficácia à luz da medicina baseada em evidências, além de recomendação por parte de órgãos técnicos de renome nacional e internacional, a exemplo da Conitec e do Natjus. Na espécie, extrai-se que a apelante é criança portadora de “paralisia cerebral diplégica assimétrica, com maior acometimento crural à esquerda, associada a atraso no desenvolvimento cognitivo e de linguagem” (CIDs 10 G80.8, P06.7, Z37.2 e P07.1), conforme ID 38265783. No apelo (ID 38265783), a recorrente pretende o restabelecimento da tutela provisória revogada por ocasião da r. sentença, com a finalidade de compelir a operadora de plano de saúde ré, ora apelada, a custear as terapias denominadas “Equoterapia” e “Cuevas Medek Exercises (CME)”. Especificamente em relação à Equoterapia, vale destacar que o c. Superior Tribunal de Justiça, remetendo à Nota Técnica Nat-Jus/UFMG n. 29/2017, pontuou que a indicação de tal terapia não apresenta justificativa clínica em relação aos demais tratamentos ofertados no rol da ANS. Confira-se: 4. Como segundo fundamento autônomo, a Nota Técnica NAT-Jus/UFMG n. 29/2017, analisando os tratamentos Fonoaudiologia com os métodos ABA, Teacch, Pecs e Floortime, Terapia Ocupacional com Integração Sensorial e com os métodos ABA e Floortime, Psicoterapia Cognitivo Comportamental pelo método ABA, Equoterapia, Hidroterapia, Psicomotricidade e Musicoterapia, apresenta o parecer técnico de que não existem evidências científicas que corroborem a sua efetividade, e que também "não há justificativa clínica para utilização destes métodos em relação aos ofertados no rol da ANS". (AgInt no AREsp n. 1.810.221/GO, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 17/12/2021.) Nesse mesmo sentido, a Nota Técnica/NatJus n. 89.269/2022, que tratou da pertinência da indicação de equoterapia para tratamento de quadro de paciente portador de paralisia cerebral, assentou que “a literatura científica não mostra superioridade (ou inferioridade) dos métodos específicos (Therasuit, Hidroterapia, Equoterapia) solicitados sobre outros métodos de reabilitação. Os dados atuais da literatura científica não nos permitem definir qual a melhor intensidade para tais atividades”[2]. Por sua vez, em relação ao tratamento denominado “Cuevas Medek Exercises” (CME), o c. STJ, fazendo remissão à Nota Técnica n. 49.095/2021, elaborada pelo Nat-Jus/PR, pontuou os seguintes termos: 6. Quanto ao Método Cuevas Medek Exercises (CME), a Nota Técnica n. 49.095, elaborada pelo NAT-JUS/PR, em 12/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, conclui que não há evidência científica a justificar a sua prescrição e que: a) "Considerando os efeitos do Método CME, as evidências científicas são restritas, com um número extremamente limitado de artigos publicados (pesquisas realizadas nas principais bases de dados MEDLINE via PubMed, SciELO e LILACS)"; b) "A ABRAFIN (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE FISIOTERAPIA NEUROFUNCIONAL) emitiu parecer em que " não pode afirmar que o Método possa resultar em efeitos superiores, semelhantes ou inferiores aos demais recursos cinesioterapêuticos da área de fisioterapia neurofuncional na criança e na adolescência." No mesmo diapasão, é a também recente nota técnica n. 48.074, elaborada pelo NAT-JUS/RS, em 13/10/2021, disponível no banco de dados E-natjus do CNJ, com conclusão desfavorável, assentando que "as poucas evidências científicas até o presente momento, em relação ao método Cuevas Medeck, são de pouca consistência científica, não se podendo chegar a conclusão sobre real eficácia e não há estudos comparativos com as terapias ditas padrão" (AgInt no REsp n. 1.979.069/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.). Em complementação, constata-se, em pesquisa perante o sítio eletrônico do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)[3], a existência de Nota Técnica elaborada pelo NatJus, em 25/7/2022, com recomendação desfavorável à indicação do método CME para tratamento de pacientes portadores de paralisia cerebral, a exemplo da apelante. A propósito: Tecnologia: - Fisioterapia Motora método tradicional e Bobath; -Fisioterapia motora extensiva método CME nível 2 ou 3; - Fisioterapia motora intensiva método Therasuit; -Terapia Fonoaudiológica, métodos PECS e PROMPT;Terapia Ocupacional, com ênfase em integração sensorial e método Bobath; - Hidroterapia; - Equoterapia. Conclusão Justificada: Não favorável Conclusão: (...) não observamos na literatura uma clara vantagem de algum método de reabilitação sobre outros métodos, tanto em fisioterapia motora quanto em terapia ocupacional ou fonoterapia. Sugiro assim que sejam escolhidos métodos de reabilitação levando em consideração parâmetros como facilidade de transporte, tempo usado no método, custo entre outros, para escolha das técnicas mais adequadas para o paciente em especial. (...) Justifica-se a alegação de urgência, conforme definição de Urgência e Emergência do CFM? Não (...) (Nota Técnica n. 86445 de 25/7/2022 - NAT-JUS) Desse modo, considerando a existência de alternativas terapêuticas eficazes aos referidos tratamentos, bem assim a verificação de pareceres desfavoráveis por parte do NatJus em relação à indicação dessas terapias para tratamento de pacientes acometidos pela patologia apresentada pela recorrente, não há falar, ao menos neste instante, em probabilidade de provimento do recurso, o que obsta a concessão da medida liminar vindicada. Essa mesma constatação afasta, ao menos por ora, o perigo de dano grave ou de difícil reparação alegado no apelo, tendo em vista, repita-se, a existência de alternativas terapêuticas eficazes aos tratamentos indicados à paciente, o que denota a sua dispensabilidade no que se refere ao resguardo da saúde e da integridade física da apelante. Por essa razões, à míngua da verificação dos requisitos necessários para tanto, não há falar, por ora, em concessão de efeito suspensivo ao recurso de apelação. Dito isso, com a ressalva de qualquer consideração acerca do mérito do presente recurso, é certo que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada no apelo. Cumpra-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem conclusos para elaboração de voto e inclusão em pauta para julgamento. Brasília, 23 de agosto de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Disponível em: https://www.stj.jus.br/sites/portalp/Paginas/Comunicacao/Noticias/08062022-Rol-da-ANS-e-taxativo--com-possibilidades-de-cobertura-de-procedimentos-nao-previstos-na-lista.aspx Acesso em 23/8/2022. [2] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:89269:1661262634:7fe365c8b0e0848cf5e6c48fb63d627765f1caf2f58597a5c014ab9eb8bb3235 Acesso em 23/8/2022. [3] Disponível em: https://www.cnj.jus.br/e-natjus/notaTecnica-dados.php?output=pdf&amp;token=nt:86445:1661262035:0296cd7c803db96e60072d80d62491f22e33a2bea1ca659dd85bff9aa9f96462 Acesso em: 23/8/2022.